Tribunal: TJSP
Processo: 2243179-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Realização de autocomposição entre as partes homologada em juízo. Suspensão até o cumprimento definitivo. Descumprimento. Agravante que pretende a execução de valores oriundos de outra ação judicial que também constou no acordo. Impossibilidade. O descumprimento do acordo resulta no prosseguimento do feito, de modo que não se mostra razoável a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Realização de autocomposição entre as partes homologada em juízo. Suspensão até o cumprimento definitivo. Descumprimento. Agravante que pretende a execução de valores oriundos de outra ação judicial que também constou no acordo. Impossibilidade. O descumprimento do acordo resulta no prosseguimento do feito, de modo que não se mostra razoável a execução de valores que tiveram origem em outra demanda, cabendo à Agravante postular o cumprimento de sentença diretamente naqueles autos, especialmente quando verificado que naqueles autos também houve a homologação do acordo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243179-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante QUALITY
BUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, são agravados VIAÇÃO POLICARPOS
LTDA EPP e DÉCIO SANTOS DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243179-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8711
2
Voto N.o 8.711
Agravo de Instrumento no 2243179-05.2019.8.26.0000
Agravante: QUALITY BUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Agravado: VIAÇÃO POLICARPOS LTDA EPP
Agravado: DÉCIO SANTOS DE MELO
Comarca: 20a Vara Cível do Foro Central
Origem: 1015376-78.2015.8.26.0100
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Realização de
autocomposição entre as partes homologada em juízo. Suspensão
até o cumprimento definitivo. Descumprimento. Agravante que
pretende a execução de valores oriundos de outra ação judicial que
também constou no acordo. Impossibilidade. O descumprimento
do acordo resulta no prosseguimento do feito, de modo que não se
mostra razoável a execução de valores que tiveram origem em
outra demanda, cabendo à Agravante postular o cumprimento de
sentença diretamente naqueles autos, especialmente quando
verificado que naqueles autos também houve a homologação do
acordo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Quality Bus Comércio
de Veículos Ltda. em face da decisão que deferiu o prosseguimento do cumprimento de
sentença, sem considerar, porém, todos os valores que a Exequente entende devidos.
Conforme se depreende dos autos, Quality Bus Comércio de Veículos
Ltda. seguia a busca pela satisfação do seu crédito no cumprimento de sentença no
1015376-78.2015.8.26.0100, no valor de R$ 7.640.408,83 (sete milhões, seiscentos e
quarenta mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e três centavos), bem como, postulava o
reconhecimento de crédito na ação de busca e apreensão no 1015413-08.2015.8.26.0100,
cujo valor da causa era de R$ 15.965.234,20 (quinze milhões, novecentos e sessenta e
cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243179-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8711
3
As partes realizaram a autocomposição em relação a ambos os valores, o
que levou a ora Agravante a pedir pela homologação do acordo em ambas as demandas. O
cumprimento de sentença foi suspenso até o cumprimento definitivo, enquanto a ação de
busca e apreensão terminou extinta, nos termos do art. 487, III, "b" do Código de Processo
Civil.
Não obstante, a parte adversa, Viação Policarpos Ltda EPP, descumpriu o
quanto acordado. Diante disso, a ora Agravante postulou no cumprimento de sentença no
1015376-78.2015.8.26.0100 a execução de ambos os valores que compunham o acordo.
Referido pedido foi indeferido pelo MM. Juízo originário, o qual assim decidiu:
“O acordo em fase de cumprimento de sentença teve por fim suspender o
processo até o pagamento da avença.
Uma vez descumprida, o processo retoma a sua marcha.
Sendo assim, não há que se falar em acrescer ao presente feito débitos objeto de
outro feito.
O cumprimento há de se seguir tão somente me relação ao débito objeto desses
autos”.
Dessa forma, pretende a Agravante o provimento do recurso para que seja
permitido o prosseguimento do cumprimento de sentença com a inclusão dos valores
referentes à ação de busca e apreensão no 1015413-08.2015.8.26.0100.
O recurso foi recebido com a concessão da tutela de urgência, visto que
naquele momento se recomendava o seu deferimento “na medida em que pende contra a
agravante o risco de dano irreparável consubstanciado no prosseguimento do feito com
obrigação de pagamento em condições que, em tese, podem ser alteradas quando do
julgamento deste recurso”.
A Agravada deixou de apresentar contraminuta, ainda que regularmente
intimada para tanto.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243179-05.2019.8.26.0000 -Voto no 8711
4
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo do Agravante, a decisão não merece
qualquer reparo.
O descumprimento do acordo firmado entre as partes e homologado em
juízo leva ao prosseguimento do cumprimento de sentença do ponto em que ele foi
suspenso, bem como, faz surgir o direito da Agravante postular pelo cumprimento de
sentença na ação de busca e apreensão julgada extinta com a homologação do acordo.
Por se tratar de ações distintas e que se encontram em fases e atos
processuais distintos, não soa razoável inserir neste cumprimento de sentença que retomará
o seu curso do ponto em que fora suspenso, a inserção de valores estranhos ao feito, sob
pena de supressão de direitos na defesa da Agravada.
Cabe à Agravante perseguir o título executivo judicial através da ação de
busca e apreensão, visto que a extinção do feito, a priori, não se mostra como impedimento
para o prosseguimento do feito em cumprimento de sentença.
Assim sendo, não se verificando a presença dos fatos que poderiam
constituir o direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso de
agravo de instrumento, com a reforma da tutela de urgência outrora concedida a título
precário.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator